Tribunal: TJDFT
Processo: 0742368-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742368-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE MIRANDA LACERDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por ANDRÉ MIRANDA LACERDA contra suposto ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em deixar de fornecer o medicamento BLEOMYCIN SULFATE 15 IU 1 VIAL, necessário para realização de quimioterapia marcada para o dia 6.1.2022, assim como para as próximas sessões, até o fim do tratamento oncológico. Em sua inicial (ID 31757571), o impetrante, que conta 18 anos de idade, informa ser portador de câncer de “Linfoma Hodgkin”. Narra que se encontra em tratamento quimioterápico, conforme relatórios médicos e cartão de controle dos ciclos. Destaca que a equipe médica condicionou o tratamento inicial à medicação BLEOMYCIN SULFATE 15 IU 1 VIAL, mediante 6 ciclos de quimioterapia, com 2 sessões cada. Informa já ter completado 3 ciclos. Frisa que a utilização do medicamento é básica nos tratamentos de câncer de Linfoma Hodgkin. Relata que a autoridade coatora não abasteceu a rede de saúde do Distrito Federal com a referida medicação de alto custo. Esclarece ter adquirido, com a ajuda de amigos e familiares, algumas doses do fármaco, pelo valor de R$850,00 a dose, de uma empresa de São Paulo, conforme documentos 31757577 e 31757578, em nome da irmã. Comunica que ainda faltam 3 ciclos com 6 sessões de quimioterapia e, portanto, 6 doses de BLEOMYCIN SULFATE 15 IU 1 VIAL. Assevera que a família esgotou os recursos e que não tem como arcar com o elevado custo para a finalização do tratamento, realizado pela rede pública de saúde, que, em tese, demandaria o montante de R$5.100,00. Ressalta que a próxima sessão será em aproximadamente em 10 dias, uma vez que a última fora realizada em 27.12.2021 (31757576) e que os fornecedores da medicação demoram, em média, 7 a 10 dias para entrega. Ao final, requer que a autoridade coatora disponibilize no Hospital de Base do Distrito Federal o medicamento BLEOMYCIN SULFATE 15 IU 1 VIAL, para que possa realizar a quimioterapia programada para o dia 6.1.2021, assim como disponibilize a medicação até a conclusão do tratamento, sob pena de multa diária. O pedido liminar foi deferido pela em. Desembargadora Plantonista, que determinou o fornecimento do medicamento BLEOMICINA 15U PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL para o restante do tratamento de quimioterapia, na forma prescrita, até o dia 6.1.2022, ocasião da próxima sessão quimioterápica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00 (ID 31758220). O impetrante promoveu a regularização da sua representação processual via juntada do instrumento de mandato de ID 31773951. Informações prestadas (ID 31783614), com a indicação de que o medicamento encontra-se em falta no Brasil e que o processo foi encaminhado ao Instituto de Gestão Estratégia de Saúde do Distrito Federal – IGESDF para adoção das providências necessárias à dispensação do medicamento pleiteado. Intimado para se manifestar acerca das informações prestadas e para esclarecer a realização de mais algum ciclo do tratamento, o quantitativo de doses restantes e o valor necessário para a aquisição (ID 31843170), o impetrante informou que realizou mais um ciclo na data de 10.1.2022, mediante o empréstimo de uma dose de outro paciente, que havia comprado de fornecedores particulares. Registrou, ainda, que a próxima sessão quimioterápica está agendada para o dia 24.1.2020, e que, em diligência à unidade hospitalar, recebeu a notícia de que o medicamento ainda não foi disponibilizado. Pede, ao final, que a autoridade coatora seja intimada para comprovar a disponibilização do medicamento na farmácia do Hospital de Base, até o dia 23.1.2022, bem como a aplicação de multa diária, no valor de R$5.000,00, ante o descumprimento da decisão liminar (ID 31987669). É o relatório. Decido. Infere-se dos documentos carreados para o writ que o medicamento necessário à continuidade do tratamento do impetrante está em falta na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sem notícia de que o processo de importação já tenha ao menos se iniciado. Diante de tal cenário, a fixação da multa cominatória não terá o condão de impor o cumprimento da determinação judicial no tempo necessário à salvaguarda da tutela buscada pelo impetrante, carecendo, portanto, de efetividade. A hipótese, a rigor, demanda a substituição da multa processual pelo sequestro de valores na conta do ente público distrital, que se revela medida capaz de satisfazer a obrigação já imposta na decisão liminar de ID 31758220. Frise-se que, nos termos do artigo 537, § 1°, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, ou mesmo excluí-la, caso insuficiente ou incompatível com a obrigação. Essa solução encontra fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em recurso repetitivo: ROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013 - g.n.) Em igual sentido, faço menção a julgados do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Sequestro de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos. Possibilidade. Precedentes. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida no tema 289, cujo paradigma é o RE 607.582 RG, Rel. Min. Ellen Gracie. 5. Decisão recorrida que se assenta em mais de um fundamento suficiente para gerar a inadmissibilidade, e o recurso não abrange todos eles. Incidência da Súmula 283 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1255965 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2021 PUBLIC 04-06-2021 – g.n.) PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA DEFERIDO PARA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA. DECISÃO MANTIDA. Insiste a agravante no cumprimento de tutela provisória de urgência concedida anteriormente ao julgamento do Mandado de Segurança, a qual, além de aplicar multa diária por descumprimento de ordem judicial, determinou o sequestro de verba pública, a ser repassada à impetrante, com o intuito de que esta adquirisse o medicamento necessitado. Não se olvida da obrigação do Estado de assegurar o direito à saúde aos cidadãos, que deve ser compreendido, em regra, como o direito a tudo que estiver vinculado aos aspectos da saúde humana. Entretanto, há que ser levado em conta que a judicialização da questão de acesso à saúde, por si só, escancara o problema da insuficiência de recursos. E, diante dessa realidade, não pode o julgador ignorar as consequências econômicas e distributivas da realização dos direitos, sob pena de, em alguns casos, a intervenção judicial, mesmo legítima, causar o desajuste das contas públicas, com efeito cascata. Há que se ter em conta que o fim a que se destina a presente ação mandamental tem sido alcançado à medida em que o tratamento pretendido, por meio do medicamento indicado, foi garantido com o sequestro de verba própria para a sua aquisição. Uma vez realizado o sequestro da verba, garantindo o fornecimento do medicamento, a aplicação da multa implicaria em dupla condenação do Distrito Federal. Recurso desprovido. (Acórdão 1279369, 07093224120178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020) (g.n.) Ademais, importa notar que o impetrante colacionou aos autos orçamento que registra o valor da dose única do medicamento adquirido via empresa especializada em fármacos importados (R$850,00 – ID 31757577), bem como informou que ainda precisaria da ministração de 6 doses, conforme o primeiro cartão de ciclos de quimioterapia juntado (ID 31757576), o que resulta em um custo de R$5.100,00. Frise-se que, no dia 10.1.2022, o impetrante realizou mais um ciclo; todavia, com a ajuda de outro paciente, que lhe forneceu por empréstimo uma dose do medicamento. Logo, considerando a data em que deferida a liminar (19.12.2022) e a determinação de disponibilização do fármaco até o dia 6.1.2022, a autoridade coatora deve custear as 6 doses acima indicadas. Noutro aspecto, registre-se que o DISTRITO FEDERAL, ao prestar informações, não noticiou nenhuma inconsistência no tratamento indicado ao impetrante. Ao revés, a Diretoria de Serviços de Internação indicou que o medicamento é usado para tratamento de primeira linha para pacientes com doença de Hodgkin, como o paciente em questão, com protocolo já aprovado pela CONITEC e mundialmente reconhecido, com opções de substituição também não encontradas no SUS (ID 31783615, pág. 6). Ante o exposto, nos termos do artigo 537, § 1°, inciso I, do Código de Processo Civil, afasto a aplicação da multa diária arbitrada na decisão de ID 31758220, e DEFIRO o imediato sequestro de valores do Tesouro do Distrito Federal, no valor de R$5.100,00, ressalvando que será ordenado o sequestro de novos valores, na pendência da lide, caso haja prescrição médica e se mantenha o desabastecimento do medicamento na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 20 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator